Tribunal: TJDFT
Processo: 0737067-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737067-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL SOARES LIMA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA. ÔNUS DA DEFESA. CONCURSO DE AGENTES. PERÍODO NOTURNO. DOSIMETRIA. 1. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando foi realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu. 2. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima. 3. Cabe à defesa o ônus de apresentar o suposto simulacro utilizado para o cometimento do crime, na forma do art. 156 do CPP, a fim de comprovar a alegação de que não haveria potencialidade lesiva. 4. A circunstância judicial desfavorável, caracterizada pelo cometimento do delito durante o repouso noturno, compreende a diminuição e precariedade da vigilância, bem como a menor capacidade de resistência da vítima e não simplesmente o sono, ou o local específico. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, asseverando equívoco na dosimetria da pena, defendendo ser descabido o aumento referente ao emprego de arma de fogo no patamar máximo de 2/3 (dois terços), mostrando-se razoável e proporcional a adoção do patamar mínimo de 1/3 (um terço). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal. Com efeito, ao assentar justificada a exasperação da pena na fração de 2/3 (dois terços), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das razões recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012